Tribunal: TJDFT
Processo: 0750767-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITOS SOBRE IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. PARTILHA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. FUNDADA EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVOS. VIA ADEQUADA. MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, §2o, DO CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. SUCUBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA.
1. Em se tratando de bem adquirido pelos conviventes durante a constância da união estável, ainda que a propriedade do imóvel esteja registrada em nome de terceiro, tal circunstância não constitui óbice para a partilha do bem sob a ótica do direito pessoal, como no caso dos autos, em que se discute a partilha dos direitos possessórios sobre os imóveis (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/6/2022).
2. Sem que se olvide da pertinência dos fatos narrados em sede de embargos de terceiro em tramitação, relativos à fração de 25% (vinte e cinco por cento) da propriedade do imóvel supostamente adquirida por terceiro, a presente ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens não constitui a via apropriada para apreciar o mérito de questão desta natureza, envolvendo terceiro estranho à lide.
3. Consoante prevê o no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, (q)uando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
4. A distribuição do ônus da sucumbência observou a incidência do instituto da sucumbência mínima de forma correta, a partir do caso concreto, e condenou-o ao pagamento da integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.